Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018386-15.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES BATISTA SILVA - CPF: 008.828.561-89 (REQUERENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DURANTE INVESTIGAÇÕES PARA APURAR A AUTORIA DE DOIS CRIMES CONTRA A VIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ATO. REINCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não se ignora ser “
possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância
nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

2.
No caso, embora tenha sido localizada apenas uma munição (calibre .22) dissociada de artefato apto a deflagrá-la, ela foi apreendida num contexto em que se buscava coletar provas da participação do revisionando em crimes contra a vida recém ocorridos na localidade (dois homicídios), circunstância que, por denotar efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei no. 12.826/2003, impede a aplicação do princípio da insignificância.

3.
A comprovada reincidência do revisionando, indicativo concreto de periculosidade social elevada, igualmente impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento na chamada criminalidade de bagatela.

4.
Revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Alexandre Alves Batista Silva

foi condenado à pena de
1 ano
de
detenção
em regime
aberto
,
substituída
por
uma pena restritiva de direitos
,

e ao pagamento

de
40 dias-multa
por ter cometido o crime de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003) (ID 143160669).

Por meio de advogada constituída, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
alegando que
“
a absolvição do revisionando por atipicidade da conduta é medida que se impõe, diante da ausência de ofensividade da ínfima e única munição de calibre 22 com ele apreendida, uma vez que desacompanhada da arma de fogo para disparo
” (sic).

Desta forma, com fundamento no
princípio da insignificância
,
busca ver reconhecida a atipicidade material do fato e declarada a sua
absolvição
, nos termos do
art. 386, inc. III, do CPP

(ID 143160661).

Instruiu a inicial com documentos (ID
143160662 a 143160670).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
im
procedência
do pedido (ID 144205676),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal
– Posse ilegal de munição de uso permitido – Alega que faria jus à aplicação do princípio da insignificância – Pedido de absolvição – Ainda que seja ínfima a quantidade de projéteis portados pelo acusado, não é possível a incidência do princípio da bagatela, quando o delito de posse/porte de munição tiver sido praticado em contexto em que demonstre a ofensividade, a lesividade ou a periculosidade da conduta – Entendimento do c. STJ – Apreensão de uma munição de calibre .22, ainda que desacompanhada de arma de fogo, que ocorreu em razão de denúncia anônima de que o revisionando seria o autor de 2 (dois) homicídios, sendo que ele estaria em poder das armas utilizadas na empreitada criminosa – Reincidência do requerente reconhecida na sentença condenatória – Reincidência que obsta a incidência do princípio da insignificância – Aplicação de julgados do c. STJ e deste e. TJMT –
Parecer pela improcedência da revisional
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que na tarde de 26.6.2013, durante diligências para apurar o envolvimento do revisionando em dois homicídios recentemente ocorridos na localidade, policiais civis encontraram na residência dele
uma munição calibre .22
(ID 143160666).

À vista desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à p
ena de
1 ano de detenção
em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos,

e
40 dias-multa
por praticar o crime de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003) (ID 143160669).

A condenação transitou em julgado em
21.2.2019
(ID 143160665).

A questão controvertida é saber se a conduta do sujeito surpreendido em poder de apenas munição de uso permitido e desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, pode ser considerada insignificante e, portanto, atípica.

A mera posse/manutenção de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar é suficiente para colocar em risco a incolumidade pública e caracterizar o ilícito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja configuração
independe
da produção de um resultado naturalístico, donde ressai que a ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado é presumida pelo legislador. E sob essa perspectiva, é
irrelevante
aferir, para fins de tipicidade da conduta, se o artefato bélico apreendido seria ou não mais tarde utilizado para produzir lesão real a terceiros.

Elucidando o temática, veja-se excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
o crime previsto no art. 12 da

Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade

concreta

da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do

potencial ofensivo do artefato
” (HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 10.5.2016).

A mesma linha de raciocínio é seguida pela nossa Corte Estadual:

“Não há como acolher o pleito absolutório dos apelantes eis que a materialidade e a autoria do ilícito de posse ilegal de munição de uso permitido restaram demonstradas de modo indene de dúvidas nestes autos. Ademais,
é incabível reconhecer a atipicidade da conduta criminosa em referência por aplicação do princípio da insignificância apenas porque a arma de fogo necessária para o disparo das munições não foi apreendida, pois é cediço que o referido crime é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência
, bastando, pois, para sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal, mormente considerando a apreensão de munições e acessórios de uso restrito em contexto de traficância, que demonstra expressiva lesividade da conduta. 5. Recurso desprovido” (RAC 0002517-98.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Não se ignora, por outro lado, que esse entendimento vem sendo abrandado em casos excepcionais, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
: “
É
possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância
nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

A aplicação do princípio da insignificância, como se sabe, reclama o atendimento
simultâneo
a quatro condicionantes: mínima ofensividade da conduta; inexpressividade da lesão jurídica provocada; mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

O caso dos autos, contudo,
não
retrata excepcionalidade capaz de permitir o reconhecimento da criminalidade de bagatela.

Embora tenha sido apreendida apenas
uma
munição dissociada de armamento apto a deflagrá-la, ela foi localizada num contexto em que se buscava coletar provas de participação do revisionando em
dois crimes contra a vida
– um deles, inclusive, praticado com auxílio de arma de fogo –, a denotar maior censurabilidade da conduta e efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei no. 12.826/2003.

Afora a posse de munição nessas circunstâncias refletir a falta de atendimento ao requisito “
inexistência de periculosidade social do ato
”, o Juízo
a quo
oficiante reconheceu a
reincidência
do revisionando, fator que, por indicar certa
habitualidade criminosa
, igualmente inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir o que preleciona esta Corte Estadual:

“Não há como manter a absolvição do segundo apelante da prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento se a materialidade e a autoria do ilícito de posse irregular de munição de uso permitido restaram demonstradas de modo indene de dúvidas nos autos. Ademais, conquanto as Cortes Superiores, em casos excepcionais, estejam mitigando a regra aplicada aos crimes de perigo abstrato quando se tratar de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, aplicando a tais hipóteses o princípio da insignificância para considerar a conduta materialmente atípica, é evidente que
a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há reiteração da conduta delitiva, tal como se deu no caso destes autos
. 8. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos defensivos desprovidos e do Ministério Público provido.” (RAC 0020617-37.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 25.8.2022). Destaquei.

“Destarte,
a posse irregular de munições por agente dotada de periculosidade (possui envolvimento com tráfico de drogas), ainda que sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta do recorrente, o que importa na responsabilização do agente
. A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LIV (...)” (RAC 0002112-10.2013, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2a Câmara Criminal, DJE 13.9.2021). Destaquei.

E mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça cravou:

“O acórdão recorrido registra que o acusado é reincidente - condenado anteriormente por homicídio qualificado com emprega de arma de fogo (e-STJ, fl. 214), de maneira que
sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância
, como já se pronunciou este STJ em situações análogas” (AgRg no REsp n. 1.994.114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 10.8.2022).

“
No presente caso, diviso não ser o caso de se aplicar o referido princípio, considerando as circunstâncias do delito, pois no caso em análise, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre. 38, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente é reincidente
. II - Nos termos da moderna jurisprudência deste Superior Tribunal, o reconhecimento do princípio da insignificância, em caso de apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhadas do artefato bélico, mostra inadequada, dadas as peculiaridades do caso concreto, tal providência. Agravo regimental desprovido” [AgRg no REsp n. 1.984.371/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 30.5/2022). Destaquei.

Nesses moldes,
como as peculiaridades do caso concreto, consistentes na apreensão do material ilícito durante diligências para apurar a participação do revisionando em crimes elevada gravidade e na comprovada reincidência, traduzem
acentuada lesividade social
e
elevado grau de reprovabilidade do comportamento
, é fácil concluir pela tipicidade formal e material da conduta, devendo ser
mantida
a sentença condenatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023